Tribunal: TJMT
Processo: 1007775-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007775-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (AGRAVADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE –RECURSO PROVIDO.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

2- [...]
o prazo estabelecido no artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração
.

3. Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 0002133-19.2019.8.11.0082, movida por MARIA APARECIDA CORSO, concedeu a tutela de urgência antecipatória, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Argui o Recorrente, em síntese, que ao ingressar com a Ação de base, a Recorrida não obteve liminar para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 102423, o que fora inicialmente mantido por este Tribunal de Justiça, no julgamento do RAI 1015103-86.2019.8.11.0000, de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

Aponta que, posteriormente, a Recorrida ingressou com novo pedido de expedição de certidão positiva com efeito de negativa, o que foi deferido pelo Juízo singelo.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto inocorreu a aventada prescrição da pretensão punitiva, aquela somente dar-se-á no prazo para se iniciar o procedimento administrativo (art. 19, “caput” do Decreto Estadual n. 1.986/2013), especialmente se considerar que os fatos ocorreram em 2003 e 2004, sendo o Auto de Infração lavrado em 2.007.

Acusa que foram ignorados todos os atos processuais praticados pela Administração.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de paralisar os efeitos da decisão recorrida, até o pronunciamento final da Câmara (id. 86296464).

O pedido vindicado foi deferido. (id. 93583953)

As contrarrazões foram apresentadas (id. 64730037)

O órgão ministerial deixou de manifestar ante a ausência de interesse público. (id. 95613491)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 0002133-19.2019.8.11.0082, movida por MARIA APARECIDA CORSO, concedeu a tutela de urgência antecipatória, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

De início, anoto que a análise do presente recurso de agravo de instrumento se limita em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, consoante a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isto posto, extrai-se dos autos que a Agravada ajuizou
a Ação de base, contra decisão liminar conferiu direito a expedição da certidão positiva com efeito de negativa.

O Juízo de Primeira Instância entendeu estarem configurados os elementos autorizadores da tutela provisória de urgência, de modo em razão da possibilidade de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

A decisão agravada é do seguinte teor, na parte que interessa:

“(...)

Pela análise da íntegra do processo administrativo, constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do
Processo Administrativo n. 347.311/2007
, como: termo de juntada do AR dando ciência do Auto de Infração a requerente, datado de
11.09.2007
(id. 40251753 – Pág. 23); certidão de existência de outros autos de infração em nome da requerente, datada de
11.05.2009
(id. 40251753 – Pág. 25);
Decisão Interlocutória n. 1.148/SPA/SEMA/2009 proferida pelo Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datada de
13.05.2009
(
id. 40251753 – Pág. 26
);
Ofício n. 1.349/SPA/SEMA/10 de notificação para apresentação de alegações finais, datado de
30.06.2010
(id. 40251753 – Pág. 27); termo de juntada de AR, datado de
28.10.2010
(id. 40251753 – Pág. 43); termo de juntada de alegações finais, datado de
16.12.2010
(id. 40251753 – Pág. 44); termo de juntada de defesa administrativa, datado
31.05.2011
(id. 40251753 – Pág. 63); despacho de instrução, datado de
11.06.2013

(id. 40251753 – Pág. 84); termo de juntada de alegações finais, datado de
04.07.2013
(id. 40251753 – Pág. 85); certidão de existência de outros autos de infração em nome da requerente, datada de
03.04.2014
(id. 40251767 – Pág. 16); despacho de encaminhamento, datado de
03.04.2014
(id. 40251767 – Pág. 17); Despacho n. 321/SUNOR/SEMA/2014, datado de
23.06.2014
(id. 40251767 – Pág. 18); despacho de encaminhamento, datado de
1o.08.2014
(id. 40251767 – Pág. 20); Despacho n. 495/SUNOR/SEMA/2014, datado de
24.09.2014
(id. 40251767 – Pág. 30); notificação por Diário Oficial, datada de
22.01.2015
(id. 40251767 – Pág. 31); certidão, datada de
03.01.2018
(id. 40251767 – Pág. 35); despacho de encaminhamento, datado de
03.01.2018
(id. 40251767 – Pág. 36);

Decisão Administrativa n. 208/SPA/SEMA/2018
, datada de
1o.02.2018
(id. 40251767 – Págs. 37/41), mantendo a penalidade de multa descrita no
Auto de Infração n. 102.423,
foi referendada pela
Autoridade Administrativa
na mesma data

(id. 40251767 – Pág. 41).

Consta, ainda, dos autos do
Processo Administrativo n. 347.311/2007:
publicação no Diário Oficial n. 27.252, datada de
03.05.2018
(id. 40251767 – Págs. 47/48); despacho de encaminhamento para Coordenadoria de Arrecadação da SEMA-MT, proferido pelo Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de
15.08.2018
(id. 40251767 – Pág. 49); Ofícios números 1.716 e 1.717/CAR/SEMA/2018, ambos datados de
13.12.2018
(id. 40251767 – Págs. 50/51); termo de juntada de AR’s, datado de
10.05.2018
(id. 40251767 – Págs. 52/53).

Considerando a data em que
Processo Administrativo n. 347.311/2007
foi finalizado –
1o.02.2018
, data do término do processo administrativo de apuração da infração
–, uma vez que não houve interposição de recurso, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Com efeito, entre a data de notificação da parte autuada –
11.09.2007

– e a data em que a
Decisão Administrativa n. 208/SPA/SEMA/2018
, que homologou a penalidade imposta no
Auto de Infração n. 102.423,
foi referendada pela Autoridade Administrativa –
1o.02.2018

–, verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual,
tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos
, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
c/c art. 20, inciso I), situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que o
Processo Administrativo n. 347.311/2007
foi concluído e a penalidade de multa imposta ao autuado no
Auto de Infração n. 102.423
se encontra na iminência de ser inscrito em dívida ativa, caso já não tenha sido, e, no caso de inadimplemento, será inserido em cadastros de maus pagadores, o que a impossibilitará de obter certidões, contrair financiamentos etc.

Ademais, não se verifica o
periculum in mora inverso
haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Pelo exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente nos ids. 48500696 e 49358781, por conseguinte,
DETERMINO
ao ESTADO DE MATO GROSSO que emita Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, em relação à multa proveniente do
Auto de Infração n. 102.423
de
21.08.2007,
cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 347.311/2007,
até o julgamento de mérito da presente ação,
devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação.” (id. 86296464)

Pois bem.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplicar-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20.
Interrompe-se
a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único
. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
. [Destaquei]

Contudo, diversamente do que consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
antes da referida data, qual seja, 1o-11-2013, não pode ser aplicado o mencionado artigo diante da ausência de previsão legal,
consoante entende o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.

(...)
.
4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclus
io, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
".(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Além disso, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.
No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente. Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita
.

(N.U 1008286-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, Publicado no DJE 12/8/2020). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO SUPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição. Não havendo comprovação de que o processo administrativo ambiental ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de prescrição intercorrente.

Demonstrada a probabilidade de provimento, mostra-se correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no mesmo Agravo de Instrumento.

(N.U 1010655-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, Publicado no DJE 3/2/2021). [Destaquei]

Ademais, conforme esclarecido no voto condutor do julgamento do recurso acima mencionado ressaltou (...) que
o prazo estabelecido no artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração
. Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator.
Instaurado o Processo Administrativo Ambiental, tem-se a incidência da prescrição intercorrente
, quando, de forma injustificada, ficar paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de 03 (três) anos, o que não ficou devidamente comprovado no caso em tela (...)

Portanto, não procede o argumento de prescrição utilizado para justificar a concessão da tutela de urgência.

Sendo assim, tenho que a decisão merece ser reformada porquanto não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022